Tribunal: STF
Processo: HC 230993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente e denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como excesso de prazo da custódia, estando preso preventivamente há mais de 8 meses, e ofensa à homogeneidade, considerada a pena que, na sentença, possa vir a ser imposta.



    Aduz, ainda, a suficiência de cautelares alternativas.



    Requer, ao final,



    “a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente Daniel Rodolfo Santos Oliveira a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, de acordo com o art. 319 do CPP, devendo ser expedido o alvará de Soltura Clausulado;



    Após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente